Tribunal: TJDFT
Processo: 0009586-12.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009586-12.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: KEZIA DOS SANTOS DA SILVA, LEDA RAETER MONTANDON BORGES, LILIAN REGINA DE BARROS, LITO HAGA SILVA MENDES, LUCILIA VIEIRA DE SOUZA, LUIZ CORREA DA SILVA, LUIZ FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO, LUIZA BARROS DOS SANTOS, MANOEL LOPES MARTINS, MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Em atenção ao conteúdo da petição de ID 26619913, observo que o credor LUIZ FERNANDO FERREIRA ARAÚJO não recebeu qualquer valor no presente precatório. Assim, uma vez que os cálculos referentes à preferência a ele deferida que constam nos autos estão desatualizados, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar planilha de cálculos atualizada. 2. Os seguintes credores já receberam os valores a que tinham direito no presente precatório: a) LEDA RAETER MONTANDON BORGES (alvará de superpreferência constitucional – ID 7868833, p. 32); b) LITO HAGA SILVA MENDES (alvarás de acordo direto – ID 13519023 e ID 13512330); c) LUIZ BARROS DOS SANTOS (alvarás de acordo direto – ID 9934537 e ID 9934536); d) LUCILIA VIEIRA DE SOUZA (alvarás de acordo direto – ID 9934534 e ID 9934535); e e) MANOEL LOPES MARTINS (alvará de superpreferência – ID 7868833). Desta forma, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac